Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-55.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-55.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRACIANA DA SILVA CAMACAM SANTOS

Advogado(s)
:
NATALI SOUTO DOURADO

APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ, ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA, JAQUIEL BENTO DA SILVA, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE
AMÉRICA DOURADO
. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA.
PROFESSORA. INCORPORAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS PARA 40 HORAS. PREVISÃO LEGAL. INCISO VII, ART. 35 DA LEI MUNICIPAL Nº 242/2007.
PRESENÇA D
OS
REQUISITOS LEGAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPROVADA.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

De acordo com o inciso VII, art. 35 da Lei Municipal nº 242/2007, os Docentes e Especialistas que durante 03 (três) anos consecutivos ou 05 (cinco) anos interpolados, tiverem ministrado aulas de desdobramento ou extras e outros serviços de natureza didático-pedagógico que comprovarem, fica assegurado o direito de incorporação aos seus vencimentos e a ampliação de sua carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, exceto aos profissionais que já possuem carga horária de 40 (quarenta) horas.

A apelante conseguiu comprovar que em 2021 requereu administrativamente a incorporação aos seus vencimentos a ampliação da carga horária de 20 horas para 40 horas, bem como ter laborado desde o ano de 2009 até 2021, com a carga horária ampliada.

Desta forma, a apelante demonstrou ter cumprido o requisito legal, qual seja, laborou durante 03 (três) anos consecutivos com carga horária ampliada de 40 horas, conforme os contracheques anexados, fazendo jus a incorporação aos seus proventos no tocante a ampliação da carga horária de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas.

Assim, merece reforma a sentença recorrida para reconhecer à apelante o direito a incorporação pleiteada, em conformidade com a legislação municipal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000354-55.2022.8.05.0145, em que figuram, como apelante, GRACIANA DA SILVA CAMACAM SANTOS, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para
CONCEDER A SEGURANÇA,
determinando que o Município de América Dourado incorpore aos proventos da apelante e amplie a carga horária de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas, nos termos do inciso VII do art. 35, da Lei Municipal nº 242/2007, com reflexos patrimoniais a partir da impetração, respeitando-se a Súmula nº 271, do STF, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510